Tribunal: TJDFT
Processo: 0724852-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724852-41.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava de capítulo da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Processo 0719377-21.2022.8.07.0018 – id 197729644) que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta/DF), homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (id 195148049), no valor de R$ 24.034,33, atualizados até 30/04/23, relativo ao crédito principal, custas judiciais e honorários devidos nos autos, e indeferiu a expedição de requisição de pequeno valor relativa ao valor principal, tendo em vista o entendimento firmado na ADI 2015.00.2.015077-2 – acórdão 935.457. Alega, em suma, cabível a expedição das requisições de pequeno valor no limite de até 20 salários-mínimos, ante a constitucionalidade da Lei no 6.618/20, que versa sobre o teto da RPV, conforme ADI 5.706, RE 1.414.943. Discorre sobre a inexistência de vício de inconstitucionalidade formal, sustentando que a Lei Distrital no 6.618/20 não versa sobre matéria de natureza orçamentária. Aponta perigo de dano no caráter alimentar das verbas envolvidas. Requer a tutela de urgência para a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 salários mínimos. 2. Não obstante o RE 1.205.530 (Tema 28) autorize o prosseguimento da execução de valor incontroverso da condenação não mais sujeita a recurso, também ressalta que o enquadramento da obrigação como de pequeno valor, passível de pagamento via RPV, como almeja a agravante, deve observar a importância total perseguida. No caso, o débito incontroverso é de R$ 24.034,33, sendo R$ 21.865,57 destinado à agravante (id 195148049 – autos principais), sendo esta quantia superior ao limite legal de dez salários-mínimos e, considerando que o trânsito em julgado da sentença ocorreu antes da Lei-DF 6.618/20, é inviável a expedição do requisitório para imediata execução do valor inconteste, ressalvada a hipótese de renúncia do excedente pela credora. Cumpre anotar que a sentença exequenda transitou em julgado em 11/03/20, vale dizer, antes de entrar em vigor a Lei-DF 6.618/2020 (DODF, de 16/6/20) que elevou para 20 salários-mínimos o limite, até então de 10 s.m., para pagamento de RPV. A norma acerca do limite para pagamento de RPV é de natureza material-processual, atingindo apenas os títulos executivos transitados em julgado durante a sua vigência: EMENTA EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (STF Pleno, RE 729.107, julgado em 2020) 3. Posto isso, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator